Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUADA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 241 DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando atipicidade de sua conduta em relação ao crime de ameaça, por ausência de dolo específico, tendo ocorrido na verdade excesso verborrágico em retorsão imediata à injusta agressão da vítima. Assevera que na dosimetria a reincidência foi equivocadamente considerada para aumentar a pena base na 1a fase, como circunstância agravante genérica compensando-a com a confissão espontânea e para fixação do regime semiaberto, o que é vedado. Pugna, ainda, pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59411668). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso.
3. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a verificação de estado anímico. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Na espécie, o réu, ao proferir as ameaças, inclusive de ‘dar um tiro na cara da vítima’, sem que ao menos houvesse injusta agressão, subsume-se ao tipo penal, o que afasta a alegação de atipicidade. Precedente: (Acórdão 1620289, 07069638320208070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022).
4. A materialidade e a autoria restaram demonstradas, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 357/2023-2a DP (ID 59411547), Ocorrência Policial No 942/2023-1 – 2a DP (ID 59411530), declarações colhidas na esfera extrajudicial e oitivas realizadas na audiência de instrução em julgamento, provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa (ID 59411587).
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima (ID 59411590) e testemunha presencial e compromissada (ID 59411592) estão em harmonia com os elementos de prova oriundos da fase inquisitiva, comprovando a conduta típica e antijurídica imputada ao réu, restando provada a materialidade e a autoria da conduta de ameaça, presente, portanto, o elemento subjetivo do tipo (dolo).
6. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
7. Dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes. Porém, verifica-se que na culpabilidade não há elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. Ainda, o denunciado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, portador de maus antecedentes em duas delas (Proc. 2017.09.1.012622-3 - ID 59411563 e Proc.: 2016.09.1.010067-4 - ID 59411568), sem ofensa à Súmula 241 do STJ. Dessa forma, a pena base será fixada em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias. Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a presença da agravante da reincidência (Proc. 2017.09.1.005817-7 - ID 59411569) e da atenuante da confissão espontânea, aplica-se a compensação entre elas, de modo a fixar a pena intermediária em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a reprimenda definitiva 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.
8. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, considerando que o réu é portador de maus antecedentes, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. Outrossim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido, porquanto o acusado é reincidente, o que afasta a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar definitivamente a pena em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.